Tribunal: TJES
Processo: 5007494-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E REVISÃO CRIMINAL SOBRE OS MESMOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela paciente, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado, diante da constatação de litispendência com revisão criminal anteriormente ajuizada, tramitando perante órgão colegiado diverso. Sustenta a defesa que os pedidos formulados nas duas ações são distintos: salvo-conduto no habeas corpus e absolvição na revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus impetrado simultaneamente à revisão criminal, com identidade de pedidos e causas de pedir, tramitando em órgãos distintos do mesmo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade de ações com o mesmo pedido, fundamentação e causa de pedir, dirigidas a órgãos distintos, viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e compromete a coerência do sistema processual penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de habeas corpus para rediscutir matéria já examinada em revisão criminal, por configurar subversão ao sistema recursal e afronta à racionalidade do processo penal (AgRg no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

A revisão criminal ajuizada pela recorrente foi inadmitida justamente por pretender reexame das provas, o que evidencia a tentativa de rediscutir o mérito da condenação de forma indevida pela via do habeas corpus.

Não se verifica manifesta ilegalidade que justifique o conhecimento da ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista que a expedição de mandado de prisão decorre do trânsito em julgado da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007494-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES registrado(a) civilmente como LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007494-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES (AC)
COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

VOTO

Trata-se de
Agravo interno
em Habeas Corpus, interposto por
LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES
,
eis que irresignada com os termos da decisão monocrática (id. 14302228), que não conheceu da impetração, diante do uso simultâneo desta ordem de Habeas Corpus e da revisão criminal, envolvendo a mesma matéria, entre órgãos julgadores distintos.

Em razões recursais (id 14739523), a defesa argumenta que os pedidos formulados na revisão criminal e na ordem de Habeas Corpus são diferentes, já que aqui se pretende o salvo conduto, e na revisional, a absolvição da impetrante.

Em análise aos autos, constato que a recorrente ajuizou a revisão criminal nº 5006618-03.2025.8.08.0000, em trâmite no 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, contendo exatamente o mesmo pedido, a mesma redação da peça, e idêntica causa de pedir desta ordem Habeas Corpus, sendo certo que referida ação revisional foi inadmitida, eis que a pretensão defensiva era de simples reapreciação das provas constantes nos autos de origem.

Desse modo, entendo que restou evidenciada a tentativa da agravante, de rediscutir o mérito do processo de origem, de forma indevida, por esta via do habeas corpus, sendo certo que idêntico pedido, também foi formulado na revisão criminal, qual seja, obstar o cumprimento do mandado de prisão, e o início da execução da pena, em razão da sentença condenatória, com trânsito em julgado.

Em casos como o presente, destaco que “a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso de habeas corpus para discutir matéria já abordada em revisão criminal em tramitação, uma vez que isso subverte o sistema recursal e compromete a racionalidade do processo.”
(AgRg no HC n. 810.842/SP, re
latora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 4/12/2024
, DJEN de 26/12/2024.)

Outrossim, tenho que não é possível o uso simultâneo da ordem de Habeas Corpus e da revisão criminal, entre órgãos julgadores distintos, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade.

Por fim, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois a determinação de expedição de mandado de prisão, para o início do cumprimento da pena em regime fechado, é um efeito do trânsito em julgado da sentença condenatória, proferida em desfavor da ora agravante.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14951272),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.